Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602513-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602513-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, MARCIO JOSE DE FREITAS DO NASCIMENTO,
ELEIÇÃO 2022, Partido Republicano da Ordem Social- PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIO JOSE DE FREITAS DO
NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCIO JOSE DE FREITAS DO NASCIMENTO
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736725
08/10/2023
11:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.608

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602513-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO JOSE DE FREITAS DO NASCIMENTO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MARCIO JOSE DE FREITAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE
VÍNCULO ENTRE LOCADORA E PROPRIETÁRIA DO BEM. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. A regularidade dos gastos com locação de imóveis depende da
comprovação da propriedade do bem locado.

1.2. Na espécie, diante da demonstração de vínculo entre a locadora e a
proprietária do bem locado, bem como do baixo percentual da irregularidade,
suficiente a aposição de ressalvas.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informadas à época, que correspondam a
valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a fiscalização das
contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Contas desaprovadas.

Num. 43736725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Márcio José de Freitas do
Nascimento, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 2.375 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 172.676,00, sendo R$
151.716,00 de recursos financeiros (R$ 142.000,00 do partido político, oriundos do FEFC,
R$ 9.416,00 de pessoas físicas e R$ 300,00 de financiamento coletivo) e R$ 20.960,00 de
recursos estimáveis em dinheiro (R$ 2.000,00 de pessoas físicas e R$ 18.960,00 do
partido político, provenientes do FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43614798).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a)
inconsistências nas despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor de R$
2.000,00, referente à ausência de apresentação de comprovante de propriedade de
imóvel locado/cedido; e b) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no montante de R$
19.817,32 (ID 43639366).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista o elevado valor da irregularidade referente à realização de gastos antes da
entrega da prestação de contas parcial e não informados à época (ID 43680987).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43736725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando as seguintes irregularidades:

a) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, no valor de R$ 2.000,00, em afronta ao disposto
nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Ainda, constou no parecer conclusivo que “Na prestação de contas final
retificadora foi apresentada matrícula n° 50.403 do Ofício de Registro de Imóveis de
Paranaguá, sendo o último registro em nome de Jaci Antonio Passos Fontana e Maria
Vitalina Fontana (id. 43614718). Inconsistência mantida”.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Num. 43736725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Ademais, importante consignar que a legislação eleitoral exige, quanto à
cessão de bens, a comprovação da propriedade, nos termos do artigo 58 da citada
Resolução do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Deste modo, se há a necessidade de comprovação da propriedade do bem
cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do imóvel em caso de locação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO
FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.
Num. 43736725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC exige a apresentação de documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel locado
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de R$ 3.000,00 deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.6. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248332, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 06/07/2023)

Na espécie, denota-se que houve o registro na presente prestação de contas
da realização de contrato de locação de sala para a instalação do comitê de campanha
eleitoral, pelo período de 16/08/2022 a 01/10/2022, firmado com DANIELLE DO ROCIO
FONTANA, conforme se vê do recibo e do contrato de locação, ambos juntados no ID
43614718:

Num. 43736725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

Devidamente intimado sobre a irregularidade, o prestador informou que (ID
43655282) “o imóvel móvel (SIC) situado na Rua Coronel Elysio Pereira, 374, sala térrea,
Paranaguá/PR encontra-se registrado em nome da genitora da senhora DANIELE DO
ROCIO FONTANA de acordo com a documentação que ora se junta, razão pela qual se
junta termo de declaração e documentação comprobatória, devendo se apor apenas
ressalvas.”

Juntou no ID 43656485 uma declaração prestada por Maria Vitalina Fontana,
na qual consta que autorizou sua filha, Danielle do Rocio Fontana, a assinar o contrato
em seu nome, como se vê:

Ainda, no ID 436556486 apresentou uma conta de luz do citado imóvel,
referente ao mês de julho/2023, em nome de Danielle do Rocio Fontana:
Num. 43736725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

Dessa forma, no caso, entende-se por demonstrado o vínculo entre a
locadora, Danielle, e a proprietária do imóvel, Vitalina, sua genitora, tendo sido
apresentado o registro do imóvel em nome desta última, de modo que é possível entender
por sanada a inconsistência.

b) Gastos antes da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época:

Constou no parecer conclusivo que foram detectados gastos realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, em afronta ao artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo
47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE Lei das Eleições, qual seja:

Num. 43736725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

Sobre o tema, o artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/199728 e o artigo 47 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
Num. 43736725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Devidamente intimado, o prestador informou o seguinte (ID 43605313):

“O candidato esclarece que tal situação se deu exclusivamente porque quando da prestação
de contas parcial referidos valores ainda não haviam sido pagos, de modo que o
responsável contábil acreditou que não deveria informa-los. Destaca-se que todos os
valores foram devidamente informados na prestação de contas final, bem como que se
referem a apenas 13% dos gastos, de modo que pugna-se pelo aceite do esclarecimento
com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade”.

Entretanto, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
Num. 43736725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a inclusão no
SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas
na prestação de contas parcial, englobando não apenas as informações relativas às receitas
financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até
então contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

No presente caso, a transparência das contas restou prejudicada, tendo em
vista o valor expressivo das operações informadas intempestivamente - R$ 19.817,32,
que equivalem a 13,08% do total de recursos financeiros movimentados na campanha
(R$ 151.716,00) -, de modo que a irregularidade enseja a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Márcio José de Freitas
do Nascimento, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Num. 43736725 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15

Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602513-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MARCIO JOSE DE FREITAS DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL -
Advogado do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: MARCIO JOSE DE FREITAS DO NASCIMENTO - Advogado do
REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736725 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811055365200000042695691
Número do documento: 23100811055365200000042695691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:58:15